Tribunal: TJDFT
Processo: 0736801-93.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0736801-93.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ANDERSON SOARES MENDES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Informa o apelante que contratou seguro do veículo de placa KXD7E01. A documentação juntada trata-se de proposta da seguradora, na qual consta observação de que concluída com sucesso (ID 54714111). Intime-se o apelante para apresentar a apólice do contrato de seguro. Após juntada da apólice, firmado o termo de compromisso e assinado o termo de depositário, oficie-se ao Detran do Rio de Janeiro para que insira, no cadastro, restrição de inalienabilidade e transferência no registro do veículo TOYOTA/COROLLA, placa KXD7E01. Encaminhe-se cópia do acórdão. Em seguida, expeça-se alvará de restituição do veículo TOYOTA/COROLLA, 2016/2017, placa KXD-7E01/DF, renavam 01088763445, em favor de Anderson Soares Mendes. Intime-se. Brasília-DF, 9 de janeiro de 2024. Desembargador JAIR SOARES